Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702342-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA ANDRADE PORTO BARBOSA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARA ANDRADE PORTO BARBOSA. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi negada pela decisão ID 70077656, que intimou a recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 71000893). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto (art. 1.007, CPC). Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque deserto. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator